Tribunal: TJPA
Processo: 0814537-30.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814537-30.2021.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON OLIVEIRA DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. EMPREGO DE SIMULACRO NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp n 1.557.476/SP), como se deu na espécie, em que as vítimas e testemunhas afirmaram que o crime de roubo foi cometido com emprego de arma de fogo, circunstância que autoriza a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP.

2. Outrossim, quanto à alegada utilização de simulacro, incumbe ao acusado demonstrar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, segundo exegese do art. 156 do CPP, isso porque “o poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência” (AgRg no REsp n. 1.561.836/SP), o que não ocorreu na espécie.

3. Ressalte-se, ainda, que “a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo” (STJ, AgRg no HC n. 788.681/SP), hipótese não retratada nos autos.

4. Ademais, “a simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena” (STJ, AgRg no HC n. 720.951/MS).

CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NAS CORTES SUPERIORES EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL E RECURSO REPETITIVO.

5. A teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

6. Na espécie, embora tenha sido reconhecido a incidência da circunstância atenuante relativa à confissão espontânea, o juízo sentenciante, de forma escorreita, deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria penal, com base no enunciado sumular 231/STJ, reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF, RE 597270/RS; STJ, REsp 1.117.068/PR), de modo que não há falar em superação da jurisprudência, tampouco em malferimento ao princípio da individualização da pena, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 20 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por JEFFERSON OLIVEIRA DE CASTRO, objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em concurso formal, tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c 70, todos do Código Penal (ID 15939281).

Em razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença, suscitando a exclusão da majorante do uso de arma de fogo e a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, afastando a incidência da Súmula 231 do STJ (ID 15939293).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo provimento parcial do apelo para que seja excluída a majorante do emprego de arma de fogo (ID 15939300), enquanto a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 17429223).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal cinge-se à reforma da sentença para exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não restou comprovado a utilização de arma com potencial lesivo, pois o réu afirmou que o assalto foi praticado com um simulacro de arma de fogo.

A esse respeito, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
relator Ministro Nefi Cordeiro), situação ocorrida nos autos, em que as vítimas Clauber Roberto da Fonseca Assis e Ana Caroline David Ramos, relataram em juízo que o acusado portava uma arma de fogo no momento do assalto, fato confirmado pelas testemunhas Ângela Pinheiro e Helita Santana, conforme consignado na sentença (ID 15939282, p. 7).

Segundo jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 01/9/2020), de maneira que inexiste margem para duvidar das declarações das vítimas, cujos depoimentos foram colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

Quanto à alegada utilização de simulacro, o entendimento sedimentado na jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que incumbe ao acusado demonstrar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, segundo exegese do art. 156 do CPP, isso porque “o poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência” (
AgRg no Ag no REsp n. 1.561.836/SP
, relator Ministro Jorge Mussi; STF,
HC n. 212660/DF
, relatora Ministra Cármen Lúcia), o que não ocorreu na espécie.

Ressalte-se que “a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo” (
AgRg no HC n. 788.681/SP
, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/12/2023), hipótese não retratada nos autos.

Ademais, “a simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena” (
AgRg no HC n. 720.951/MS
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Assim, como a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que a arma era um simulacro e não tinha potencial lesivo, não há que se falar em afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, notadamente diante da demonstração inequívoca, pela prova testemunhal produzida em juízo, de que o recorrente, na companhia de outro elemento, praticou o crime de roubo com emprego de arma de fogo.

Do mesmo modo, não cabe a redução da pena abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase do cálculo dosimétrico.

Neste particular, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição (STF,

RE 597270/RS
,
Tema 158, relator Ministro Cezar Peluso; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, relatora Ministra Laurita Vaz), de modo que não há falar em superação do entendimento, “isso porque a orientação sumular representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Tribunal da Cidadania quanto ao tema” (STJ,
AgRg no HC n. 844.900/ES
, relator Ministro Messod Azulay Neto;
AgRg no REsp n. 2.104.540/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Outrossim, conforme diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais,
a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento de circunstância atenuante, não viola o princípio da individualização da pena
(TJMT,

ApCrim 0000230-80.2016.811.0040/MT
, relator Luiz Ferreira da Silva).

Em análise do caso concreto verifica-se que a sentença condenatória, na primeira fase da dosimetria da pena, aplicou a pena-base no mínimo legal previsto para o crime de roubo, considerando que todas as circunstâncias judiciais favoreceram o apelante, sendo fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, o juízo sentenciante reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na Súmula 231/STJ, permanecendo a reprimenda no patamar anteriormente fixado, com aplicação, na terceira fase, das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, fixando a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, e em seguida do concurso formal de crimes, resultando na pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto (ID 15939282), de modo que afigura-se escorreita a dosimetria penal, impondo-se a manutenção da pena imposta ao recorrente no
decisum
impugnado.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/05/2024